Tribunal: TJSP
Processo: 2236337-38.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – Inocorrência – Alegação de obscuridade no acórdão embargado, sob o argumento de que a verba honorária advocatícia, decorrente da sucumbência, deveria ser fixada por apreciação equitativa – No acórdão embargado foi mantida a verba honorária fixada na decisão agravada – A agravante não se insurgiu, no agravo de instrumento por ela interposto, contra o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – Inocorrência – Alegação de obscuridade no acórdão embargado, sob o argumento de que a verba honorária advocatícia, decorrente da sucumbência, deveria ser fixada por apreciação equitativa – No acórdão embargado foi mantida a verba honorária fixada na decisão agravada – A agravante não se insurgiu, no agravo de instrumento por ela interposto, contra o valor desta verba arbitrada na decisão recorrida – Não há obscuridade no acórdão embargado, acerca de matéria que não foi, sequer, alegada pelas partes –– Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil - Embargos de declaração rejeitados.